Tribunal: TJMT
Processo: 0007246-60.2008.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007246-60.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA (APELANTE), MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA - CPF: 732.281.171-20 (APELANTE), WILLIAN PANTAROTO - CPF: 001.076.871-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. DOSIMETRIA DA PENA.

MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/3 EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA. RÉU QUE PERCORREU TODO O
ITER CRIMINIS
. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) à pena de 08 anos de reclusão em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a decisão do júri, reconhecendo as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra amparo no conjunto probatório. Avaliar a pertinência da dosimetria e a escorreita aplicação da fração redutora na tentativa. Prequestionamento da matéria impugnada.

III. Razões de decidir

3. As qualificadoras foram fundamentadas em provas testemunhais e relatos consistentes. O reconhecimento da torpeza decorreu de vingança, enquanto o elemento surpresa impediu a defesa da vítima.

4. A fração de 1/3 para redução da pena na tentativa foi mantida, considerando o
iter criminis
percorrido e a proximidade da consumação do delito, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Os dispositivos legais apontados pela defesa foram observados e estão devidamente integrados à fundamentação da decisão, atendendo ao prequestionamento necessário para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de qualificadoras no veredicto do júri deve ser respeitado se embasado em provas consistentes. 2. A fração de 1/3 para redução da pena pela tentativa é adequada quando o delito se aproxima da consumação.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, inc. I e IV; art. 14, inc. II; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, HC 470.517/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
em face da r. sentença vista no ID 229499741, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0007246-60.2008.811.0042
, que, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à reprimenda de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Com
razões recursais acostadas no ID 229499749, a i. Defensoria Pública, em assistência ao acusado, principia apontando
erro na dosimetria da pena
, sob o argumento de que
“o quantum fixado por ocasião da pena-base de tornou por demais exacerbado e contrário ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade da fixação da pena”

sic
; para então pugnar pelo
afastamento das qualificadora
referente ao
motivo torpe
;

o
decote da circunstância agravante
referente ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, prevista no art. 61, II, alínea
c
, do CP; e a
redução da sanção intermediária
em razão da atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, CP). E não satisfeita, ainda

vindica a incidência
, na terceira etapa dosimétrica,
da fração máxima de 2/3 (dois terços) à conta da tentativa
, em detrimento do parâmetro de 1/3 (um terço) eleito pelo magistrado sentenciante. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

Contrarrazões são vistas no ID 229499751, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 242469684, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID

229499746), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Dessume-se dos autos eletrônicos que o ora apelante
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque de acordo com a exordial acusatória, no dia 02 de setembro de 2007, por volta das 12h10min, em via pública situada no Bairro Tijucal, próximo ao ‘Bar do Chicão’, nesta Capital,
tentou ceifar a vida
da vítima
Willian Pantaroto
, atacando-o com diversos golpes de faca, porém, não alcançou o resultado morte por força de circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a incoativa ministerial que a vítima e o increpado eram amigos de infância e ex-vizinhos, dessa forma, na data e local mencionados o ofendido estacionou sua motocicleta em via pública e estava à espera de um amigo quando o recorrente surgiu e deu início a um diálogo. Na ocasião, acusou
Willian Pantaroto
de difamá-lo no bairro onde residiam, imputando-lhe, falsamente, a prática de um delito de estupro. Contudo, o ofendido esclareceu que a acusação não era verdadeira e que, certamente, o responsável pela difusão daquele engodo pretendia apenas causar intriga entre ambos.

Segundo consta da prefacial, pouco tempo depois,
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
se retirou do local, simulando que havia superado o desentendimento e que o mal-estar entre os dois estava resolvido. Sucedeu que, passado certo tempo, retornou aparentemente tranquilo, em companhia de um terceiro, mas já em posse de uma arma branca, do tipo faca, e após retomar a conversação com o ofendido,

aproximou-se e inopinadamente o atacou, desferindo golpes contra seu peito, abdômen e braço esquerdo.

Prosseguindo, diz a denúncia que, nesse ínterim, a testemunha
Francisco Carlos Correia
, proprietário de um comércio situado nos arredores, aproximou-se e interveio verbalmente em favor da vítima, ao mesmo tempo em que outros populares também se acercaram, fazendo com que o recorrente se visse obrigado a empreender fuga do local. Sequencialmente,
Willian Pantaroto
foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, razão pela qual não foi a óbito, apesar das diversas lesões sofridas e do procedimento cirúrgico a que foi submetido.

Ao término da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida,
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
foi
pronunciado
nos termos da denúncia; e, após a submissão ao Conselho de Sentença, restou condenado como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
08 (oito) anos de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial
semiaberto
.

Nesse cenário,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas
, o apelante questiona o reconhecimento dos tipos penais derivados e os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao crime doloso contra a vida.

1.

Das qualificadoras:

Conquanto tangencie a “
retificação da pena basilar
”, das confusas razões recursais verifica-se que, em verdade, o primeiro estandarte defensivo se funda na
alegação de que a tese sustentada pela acusação,
atinente às qualificadoras arguidas em Plenário
, não encontra substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados reconhecendo a
motivação torpe e o emprego de recurso
que dificultou a defesa da vítima
se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta desautorizada sua cassação.

Na hipótese, extrai-se dos depoimentos prestados tanto pelo ofendido, quanto pelo próprio apelante que, na data fatídica,
MARCOS DIVINO
foi ao encontro de
Willian
porquanto teria recebido informações de que este último estaria “falando mal” do réu pelo bairro onde residiam, o que acabou culminando em uma acalorada discussão entre vítima e algoz, que evoluiu para vias de fato, com
MARCOS
desferindo golpes de arma branca contra
Willian
.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, muito embora a defesa tente lançar dúvida sobre sua ocorrência, notadamente porque assegura que
“a vítima e o acusado estavam discutindo de frente um do outro”
(sic – ID 229499749 – Pág. 6), não havendo falar em surpresa; o que cumpre destacar é que a incidência em questão foi narrada desde a denúncia e apresentada aos jurados com a seguinte redação:

“
O acusado MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA praticou o crime
por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima?
”

sic
ID 229499743 - Pág. 10 – destaquei.

Por sinal, os relatos do ofendido
Willian
em plenário dão conta de que
MARCOS
investiu em sua direção de inopino, no contexto de uma conversa, colhendo-o completamente de surpresa, haja vista que
“porque teriam resolvido a discussão anteriormente mantida, não estava esperando a agressão”
(ID 229499738).

Em idêntico sentido foram as declarações de
Madalena Ponce Pantaroto
(ID
229499738
) em juízo, quando afirmou que seu filho
“não esperava o ataque”
, tendo sido colhido de surpresa.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora com a versão declarada pelo réu, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
surpresa no ataque
,
existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima
.

A mesma conclusão alcança a qualificadora do
motivo torpe
, pois o Conselho de Sentença acolheu a tese de que o crime doloso contra a vida foi perpetrado pelo réu em uma tentativa de se vingar do ofendido
“por conta de uma mulher”
, bem assim, diante da notícia de que
Willian
estaria espalhando comentários a seu respeito.

Nesse aspecto restou evidenciada a desproporção entre o ato homicida e a sua causa, com a resposta afirmativa dos jurados ao quesito de que
“O acusado MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA praticou o crime por motivo torpe?” sic
ID 229499743 - Pág. 10.

Tal versão encontra amparo nos relatos da informante
Madalena Ponce Pantaroto
(ID
229499738
) que, embora não tenha minudenciado a dinâmica delitiva, tampouco o contexto que antecedeu os fatos, foi assertiva ao declarar que o mote da tentativa de homicídio consistiu em uma espécie de
vingança
perpetrada por
MARCOS
contra seu filho,
“por conta de uma mulher que ele foi tomar satisfação com meu filho” sic
.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento da torpeza na ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual. Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, não prospera o argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, nos exatos termos em que emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da dosimetria da pena:

Em um segundo momento, a i. Defensoria Pública requer a
redução da sanção intermediária
em razão da
menoridade relativa
(art. 65, I, CP) e a aplicação da fração máxima redutora de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa, na última etapa dosimétrica.

De proêmio, cumpre consignar que
carece de interesse recursal
a pretensão de incidência da circunstância atenuante referente à menoridade relativa, com a consequente redução da sanção intermediária, suscitada
en passant
pela i. Defesa; haja vista que referida redutora
já foi devidamente reconhecida
na r. sentença objurgada e
integralmente compensada
com a agravante contida no art. 61, II, alínea
c
, do CP, não havendo falar em retificação da sanção intermediária.

Lado outro,
tampouco prospera
a almejada incidência, na terceira fase da dosimetria, da
fração máxima de 2/3 (dois terços) à conta da tentativa
, em detrimento do parâmetro de 1/3 (um terço) eleito pelo magistrado sentenciante.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido (
ex vi
do AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024).

Na hipótese em apreço, restou evidenciado que
MARCOS
investiu contra
Willian
que, conquanto tenha tentado se defender,
acabou sendo atingido por 03 (três) golpes de arma branca
[faca], nas regiões torácica e abdominal, tendo sido necessária sua submissão a procedimento cirúrgico de emergência para suturar os ferimentos e estancar o sangramento (ID 229498827 - Pág. 6/7 e ID 229498829 - Pág. 4/10).

Demais disso, a prova colhida durante a persecução criminal evidencia que o réu percorreu todo o
iter criminis
, tanto que logrou êxito em golpear o ofendido por mais de uma vez, não tendo o homicídio efetivamente se materializado tão somente porque
Willian
foi prontamente atendido e encaminhado a uma unidade de saúde; o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores,
autoriza a utilização da fração redutora em patamar mínimo
, veja-se:

“
“[...] No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3,
tendo em vista o iter criminis percorrido
pelos agentes, pois o crime chegou bem perto da consumação, considerando que a vítima, após ser acusada se ser uma "X-9", foi agarrada, arrastada pelos cabelos, amarrada, amordaçada, severamente agredida e colocada na mala de um automóvel, da qual, por sorte, conseguiu pular com o veículo ainda em movimento. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada.”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 821.706/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

“[...] No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque as instâncias ordinárias concluíram "que
o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência" contra a vítima, que só não faleceu porque fora prontamente socorrida.
”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020).

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa
, tal como adotado pelo d. magistrado sentenciante na dosimetria da pena.

3.

Do prequestionamento
:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0007246-60.2008.811.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024